Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-26.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006702-26.2018.8.11.0003
Recorrentes: Bunge Fertilizantes S.A. e Yara Brasil Fertilizantes S.A.
Recorridos: Edson Carlos Botelho Muniz e Eliana Espigari da Silva Muniz
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bunge Fertilizantes S.A. e Yara Brasil Fertilizantes S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 86682495).
A recorrente, por meio da petição id 95852506, impugna a decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial, ao argumento de que “muito embora o Tema 1.076/STJ vá enfrentar a questão sub judice, o Tema 1.046/STJ é mais específico para o caso concreto e deve ser julgado primeiro, em razão da ordem de afetação (o Tema 1.076/STJ foi afetado 9 meses depois do Tema 1.046/STJ) e da fase em que se encontra (os recursos repetitivos afetados pelo Tema 1.046/STJ podem ser incluídos em pauta para julgamento pela Segunda Seção a qualquer momento)”.
Requer, ao fim, “que o sobrestamento do presente feito aguarde o julgamento do Tema 1.046/STJ ou do Tema 1.076, o que ocorrer primeiro”.
É a síntese. Decido.
Conforme relatado na decisão atacada, a parte recorrente, ora peticionante, alegou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sob a assertiva de que “o v. acórdão recorrido fixou honorários advocatícios em descompasso com o Código de Processo Civil, arbitrando -os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para uma causa em que os Recorridos pedem uma indenização de R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais)”.
Asseverou, ainda, que “(...) o ‘elevado valor da causa’ não é requisito para a fixação de honorários por equidade”. (id 89562454 - p. 11)
Ademais, constou do aresto objeto do recurso especial que “o valor da causa a pretensão dos Apelados é receber indenização de R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), resultando em honorários mínimos de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), se observada a regra geral estabelecida no art. 85, CPC 2015, haverá clara desproporcionalidade entre a remuneração e os serviços prestados pelos patronos”.
Diante desse quadro, observa-se que o critério utilizado pelo órgão julgador para a fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) foi precisamente o elevado valor da causa (quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), de modo a se evitar o arbitramento dos honorários em valor exacerbado.
Como ressaltado no decisum ora combatido, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Logo, a controvérsia afeta à suposta afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, enquadra-se na hipótese da questão submetida a julgamento no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), qual seja, o elevado valor da causa como critério para se fixar a verba sucumbencial por equidade, razão pela qual não merece reforma a decisão id 94195451.
Por outro lado, embora a questão submetida a julgamento no paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) seja mais genérica, não se nega certa semelhança com a do Tema 1.076, de modo que eventual decisão meritória de qualquer um dos recursos afetados pode ensejar a análise desta Vice-Presidência quanto à sua possível aplicação no caso concreto, o que somente será viável, repita-se, quando do julgamento definitivo de tais paradigmas.
Ante o exposto, indefiro o pleito id 95852506.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.